Tribunal: STJ
Processo: 0436866-45.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 961501 - SP (2024/0436866-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RATIFICAÇÃO TÁCITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
na qual se alegava a nulidade da prisão preventiva
habeas corpus,
decretada por juízo supostamente incompetente.
2. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em
preventiva, sendo denunciado por diversos crimes. A Defesa
impetrou
, alegando incompetência do Juízo que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, mas determinou o
cumprimento da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada
por juízo supostamente incompetente é nula, e se a ratificação tácita
dos atos decisórios pelo juízo competente é possível.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios, inclusive da ordem
de prisão cautelar, quando o juízo competente dá normal seguimento
ao processo.
6. No caso, o Juízo competente recebeu a denúncia e deu
seguimento ao processo, configurando a ratificação tácita da prisão
preventiva.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos que infirmem os
motivos da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48401153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ca131b8a-6734-4e17-a4d2-ac4b31f64cd1

8. Agravo regimental não provido.
1. A ratificação tácita ou implícita dos atos
Tese de julgamento:
decisórios é possível quando o Juízo competente dá normal
seguimento ao processo. 2. A competência do Juízo que decreta a
prisão preventiva pode ser convalidada pela ratificação tácita dos
atos processuais pelo juízo competente.
CPP, art. 316, parágrafo único; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 312.
STJ, AgRg no AgRg no HC 682.647
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
26.10.2021; STJ, AgRg no HC 826.909/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ca131b8a-6734-4e17-a4d2-ac4b31f64cd1

AgRg no HABEAS CORPUS No 961501 - SP (2024/0436866-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RATIFICAÇÃO TÁCITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
na qual se alegava a nulidade da prisão preventiva
habeas corpus,
decretada por juízo supostamente incompetente.
2. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em
preventiva, sendo denunciado por diversos crimes. A Defesa
impetrou
, alegando incompetência do Juízo que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, mas determinou o
cumprimento da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada
por juízo supostamente incompetente é nula, e se a ratificação tácita
dos atos decisórios pelo juízo competente é possível.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios, inclusive da ordem
de prisão cautelar, quando o juízo competente dá normal seguimento
ao processo.
6. No caso, o Juízo competente recebeu a denúncia e deu
seguimento ao processo, configurando a ratificação tácita da prisão
preventiva.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos que infirmem os
motivos da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A ratificação tácita ou implícita dos atos
Tese de julgamento:
decisórios é possível quando o Juízo competente dá normal
seguimento ao processo. 2. A competência do Juízo que decreta a
prisão preventiva pode ser convalidada pela ratificação tácita dos
atos processuais pelo juízo competente.
CPP, art. 316, parágrafo único; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 312.
STJ, AgRg no AgRg no HC 682.647
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
26.10.2021; STJ, AgRg no HC 826.909/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO PEREIRA
LIMA contra a decisão de minha lavra, por intermédio da qual deneguei a
ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 29 de
julho de 2024, convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 2 ,
, da Lei n. 12.850/2013, art. 180, § 1o,
o caput
art. 311, § 2o, incisos II e III, e § 3o, ambos do Código Penal, art. 12 da Lei n.
10.826/2003 e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem, determinando, contudo, o cumprimento, na

origem, imediatamente, da regra do artigo 316, parágrafo único do Código de
(fl. 1628).
Processo Penal, comunicando-se, quando feito, a esta Corte
Nas razões do
, o impetrante sustentou que,
writ

Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

[n]o caso sub examine, restou clara e sem sombra de dúvidas a
incompetência da d. 1a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém/SP,
vez que por esta foi declinada a competência para o d. Juízo da 1a
Vara da Comarca da Praia Grande/SP, o qual aquiesceu com a
competência, inclusive, recebendo a denúncia oferecida (não sendo
avaliada a prisão preventiva). A Portanto, resta patente que a prisão
preventiva foi decretada por Juízo incompetente (fl. 06).

Alegou, ainda, que,

uma vez que se o decreto prisional é absolutamente nulo, revela-se
inviável (re)avaliá-lo, pois, juridicamente inexiste o decreto prisional
originário. Por outro lado, é possível verificar que está comprovada a
ilegalidade do decreto prisional, pois, se não houvesse necessidade de
a prisão ser apreciada pelo d. Juízo de Praia Grande/SP, não teria
sido determinado pela Autoridade Coatora sua reavaliação, sobretudo
porque o objeto da ação mandamental de origem não era excesso de
prazo (que se fizesse necessária a fundamentação relacionada ao art.
316, parágrafo único, do CPP), mas sim a incompetência para o
decreto prisional (fl. 07).

Requereu, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva
do paciente, mesmo que mediante a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo
Penal.
Na decisão às fls. 1673-1678, deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a Defesa reitera a fundamentação e os
pleitos formulados na petição inicial do recurso.
Há pedido de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não prospera.
No tocante à controvérsia em exame, destacou a Corte local o
seguinte (fls. 1624-1628; grifamos):

O juízo da 1a Vara de Itanhaém realizou audiência de custódia, no
âmbito da qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva. Posteriormente, considerando que a prisão em flagrante
decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia
Grande, o magistrado declinou a competência, determinando a
redistribuição dos autos ao juízo prevento.
É certo que não houve ratificação expressa, pelo juízo de origem, da
decisão que decretou a custódia cautelar. Todavia, ?É sedimentada a
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios - inclusive da
ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal
seguimento ao processo?
(AgRg no AgRg no HC n. 682.647/SP,

Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
26/10/2021
4/11/2021
E foi isto o que ocorreu no caso dos autos, haja vista que o
Magistrado recebeu a denúncia oferecida, determinou a
notificação dos réus e a apresentação de resposta à acusação.
Nesse sentido, ainda:
[...]
Ante tal contexto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta
via.
Observa-se, apenas, a necessidade de cumprimento, na origem,
imediatamente, da regra do artigo 316, parágrafo único do Código de
Processo Penal, comunicando-se, quando feito, a esta Corte.
Diante do exposto, denega-se a ordem, determinando-se o
cumprimento, na origem, imediatamente, da regra do artigo 316,
parágrafo único do Código de Processo Penal, comunicando-se,
quando feito, a esta Corte.

Conforme consignado na decisão impugnada, o Magistrado recebeu a
denúncia oferecida, determinou a notificação dos réus e a apresentação de
resposta à acusação.
De fato,
[é] sedimentada a jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios -
inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá
normal seguimento ao processo (AgRg no AgRg no HC n. 682.647/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2021
4/11/2021
), exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ILEGALIDADE DA
PRISÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAGISTRADA DE PLANTÃO. DECISÃO CONVALIDADA. NULIDADE.
AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela
Juíza da 1a Vara Judicial de Rio Pardo-RS quando atuava em regime
de plantão, a mesma que, ainda atuando em regime de plantão,
presidiu a audiência de custódia e confirmou a necessidade da prisão
cautelar.
2. Questão que se encontra superada com o recebimento da denúncia
e ratificação da decisão que decretou a prisão preventiva.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite
a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos
decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento
ao processo.
4. "É sedimentada a jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios -
inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá
normal seguimento ao processo" (AgRg no AgRg no HC n. 682.647/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
),
26/10/2021
4/11/2021
exatamente como ocorre no caso.
Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.909/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
18/9/2023
22/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE.
JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO
COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA
OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.
LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto
prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de
ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem
de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal
seguimento ao processo.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a
garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante
ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de
idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de
repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado
receio de reiteração delitiva. Não se pode olvidar, ainda, que "a
conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada,
com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de
um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de
crimes contra o patrimônio" Precedentes.
III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes
do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
24/04/2019
IV - Não analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente ao
risco de contaminação pelo novo coronavírus, em razão da
aglomeração de pessoas no ambiente prisional, não cabe a este
Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão
de instância.
V - Ademais, ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que "o grupo de risco para infecção pelo
novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes
e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades peexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com
especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e
coinfecções" (grifei). No caso, o agravante não é idoso, tem 49 anos de
Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente,
não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada
doença.
V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 563.330/SP, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/4/2020
de
; grifamos).
17/4/2020

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO,
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão impugnado salienta que "as condutas atribuídas ao
paciente e aos demais indiciados, desde a propositura da ação,
preenchem os requisitos legais estabelecidos pelo tipo em tela, que dá
sustento à competência do Juízo a quo. De mais a mais, os autos e os
elementos probatórios evidenciam os elementos associativos do
suposto grupo criminoso, os quais, segundo consta na peça
acusatória, de forma livre e consciente, agiram com intenso dolo
praticando crime de extorsão mediante sequestro e formação de
quadrilha".
2. Ao tempo em que deflagrada a ação penal, havia, além de provas
da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria,
elementos bastantes o suficiente de que os crimes praticados pelo
paciente estariam inseridos em contexto de atividades de organização
criminosa, de modo que fica evidenciada a competência da 17a Vara
Criminal da Capital-AL para processar e julgar o feito.
3. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que o
reconhecimento da incompetência relativa do juízo não enseja,
só por si, à nulidade dos atos eventualmente impugnados,
devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá
ratificá-los, ainda que implicitamente.
4. O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, apesar de
o direito de presença do réu ser desdobramento do princípio da ampla
defesa, não se trata de direito absoluto, nem indispensável para a
validade do ato, de modo que, consubstanciando-se em nulidade
relativa, exige a demonstração de prejuízo para a defesa, bem como a
arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão.
5. Na espécie, o acórdão impugnado salientou que a intimação do
paciente restou frustrada "em razão deste não ter sido localizado no
endereço fornecido nos autos, sendo informado que não mais residia
naquela localidade", bem como o fato de "o advogado do acusado [ter
estado] presente na audiência, não tendo as partes nada requerido".
Daí a incidência ao caso do art. 565 do Código de Processo Penal,
segundo o qual "[n]enhuma das partes poderá arguir nulidade a que
haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

6. Forçoso concluir - em sintonia com o parecer ministerial - "que, além
de o próprio réu ter dado causa a alegada nulidade, na medida em
que não comunicou a mudança de endereço, não ficou demonstrado
qualquer prejuízo decorrente de sua ausência na audiência, mormente
considerando que seu advogado esteve presente no ato processual,
garantindo-lhe o exercício da ampla defesa".
7. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza
abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
8. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença
dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao
salientar que "o réu encontra-se foragido, tendo alterado seu endereço
sem informar este juízo, inclusive não fora localizado para ser
intimado da data da realização da audiência de instrução", concluindo
que "a fuga do réu, por si só, indica a sua intenção de frustrar a
aplicação da lei penal".
9. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas
cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento. (EDcl no HC n. 562.255/AL, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
1/12/2020
DJe de
; grifamos).
10/12/2020

Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios motivos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:05
Código de Controle do Documento: 4c945337-27e8-4af0-9b93-90102d60c85d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 961.501 / SP
Número Registro: 2024/0436866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10094348320248260477 10095733520248260477 15026334820248260266 15028809220248260536
15028834720248260536 22288224420248260000 22733125420248260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO PEREIRA LIMA (PRESO)
CORRÉU
: RONALDO FLAVIO DE ARRUDA
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUZA ARRUDA
CORRÉU
: RICARDO DE SOUZA ARRUDA
CORRÉU
: WILLIAN DE MELO OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA48336176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 0fe3c58a-4f9a-46cf-9e84-dfa5f38dd357

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO PEREIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 0fe3c58a-4f9a-46cf-9e84-dfa5f38dd357